Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-79.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004682-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EMERSON BATISTA DE MELO - CPF: 866.306.019-04 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPELIDA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – REJEIÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – CPC, ART. 86 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas pela parte recorrente
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.
2. O prazo prescricional trienal para a pretensão de cobrança de seguro obrigatório tem início a partir da ciência inequívoca do segurado, o que ocorre somente a partir do laudo pericial médico, e
“para se afirmar que uma lesão é permanente, ou seja, sem perspectiva terapêutica, é necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos tratamentos disponíveis, o que não é possível sem conhecimentos médicos
” (STJ - REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014). 3.
O prazo para ofertar contestação é fatal, peremptório, portanto, se dentro do prazo legal para defender-se nos autos, a parte ré não oferta contestação referente aos autos para os quais foi devidamente citada, protocolizando contestação de parte diversa e direcionada a juízo distinto, cabível a decretação da revelia em observância ao disposto nos arts. 335 e 344, ambos do CPC.
4.

“O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 5. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, sendo que, presentes quaisquer das hipóteses do §8º do art. 85, do CPC, o valor da verba honorária deve ser definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004682-79.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Número Único 1004682-79.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EMERSON BATISTA DE MELO, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de
R$
3.037,50 a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito, estabelecendo a sucumbência recíproca entre os litigantes, e arbitrou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 58976988).

A apelante arguiu cerceamento de defesa dizendo que a julgadora não poderia ter desconsiderado a defesa ofertada por ter sido direcionada a outro juízo e fazer menção a parte diversa, sem oportunizar a prévia manifestação da Seguradora/apelante, e por isso diz que a julgadora violou o princípio da não surpresa. Arguiu a prescrição da pretensão recursal dizendo que a lesão sofrida pelo apelado se consolidou em “
25/09/2013, porém o autor ajuizou a ação em 17/02/2017
” (cf. fls. 05 Id. nº 58976990); alega que o apelado deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, já que o pedido era de condenação da Seguradora ao pagamento do valor integral da indenização, mas como o valor foi apenas parcial, e tendo ele, autor, perdido na maior parte de suas postulações iniciais, deve responder integramente pela sucumbência.

Por outro lado, critica a verba honorária arbitrada, dizendo que não observar o disposto no art. 85, § 2°, do CPC e enfatizando que o posicionamento adotado pelo eg. STJ é no sentido de “
que a aplicação do §8º do art.85 do CPC é de caráter subsidiário, podendo ser aplicado somente quando é impossível a aplicação da regra do §2º, o que não é o caso dos autos em comento
” (cf. fls. 06 Id. nº 58976990).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ou, se rejeitada, seja proclamada da prescrição da pretensão, mas, não sendo esse o entendimento, então, que seja atribuído ao requerente a integralidade do ônus sucumbencial; alternativamente, pede que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
58976995
, o apelado arguiu preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade recursal; no mérito, rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela ré
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação por entender que o caso não recebeu a solução mais justa e jurídica do acertamento, especialmente por fixar a sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios em pecúnia, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.

A ré não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto defensivo, cumprindo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidade arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da ré.

É como voto.

VOTO (prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou ação de cobrança de
indenização por
seguro DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em
25/04/2013, cujas consequências, segundo os resultados da perícia medica vinculada ao Id. nº 58976982, lhe causaram o comprometimento “
invalidez permanente parcial incompleta por
lesão de estrutura torácica
que cursa com prejuízo de ordem respiratória de repercussão residual avaliada em
10%
e invalidez permanente parcial incompleta do
tornozelo esquerdo
de média repercussão avaliada em
12,5%
”
.

O

problema do
termo inicial d
o prazo de
prescrição da pretensão indenizatória d
e
seguro DPVAT
já foi apreciado e decidido pelo eg.
STJ,
inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo, restando assim sedimentada a orientação daquela Corte:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em eu o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. Recurso especial desprovido (STJ – Segunda Seção – Resp nº 1.388.030 – MG (2012/031069-1) – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgamento em 11.06.2014)
.

A
ciência inequívoca
,

em regra,
ocorre a partir do laudo médico que ateste a invalidez

permanente da vítima
, porque, antes disso, o segurado se põe a perguntar a si próprio: será que ainda vou andar, manipular objetos, poder trabalhar planejamento? A minha lesão tem remédio? Será que estou definitivamente inválido, inútil?

O
acidente ocorreu em

25.04.2013
, conforme o Boletim de Ocorrência
vinculado ao Id. nº 58975474
,
e

o
Laudo Pericial, atestando a invalidade permanente, está

datado de

23.09.2019
(cf.
Id. nº 58976982
)
, sendo que a
aç
ão indenizatória foi ajuizada em 11.02.2017 (cf. Id. nº 58975469); assim, o que resta comprovado nos autos é que o autor/apelado somente teve ciência da invalidez permanente quando da realização dessa perícia médica judicial.

A simples menção no laudo médico pericial de que a incapacidade se iniciou 180 dias a partir do momento do trauma, não é suficiente para confirmar que o apelado, desprovido de conhecimento médico ou de qualquer instrução técnica na área, soubesse de forma exauriente estar permanentemente incapacitado, pois,
“para se afirmar que uma lesão é permanente, ou seja, sem perspectiva terapêutica, é necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos tratamentos disponíveis, o que não é possível sem conhecimentos médicos
” (STJ - REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014).

Assim, no caso, pode-se concluir que a ciência inequívoca do autor/apelado se deu em 23.09.2019, após o ajuizamento da presente ação, pelo que não tem cabimento a arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INVALIDEZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal. 3. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, Quarta Turma, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 24/5/2010). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1243351/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/11/2013, DJe 11/12/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRIVADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 405-STJ. INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278/STJ. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - terceira turma - AgRg no AREsp 23.292/GO - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/11/2013, DJe 25/11/2013).

E, ainda, deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - TETO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO - PERCENTUAL ESTABELECIDO NA LEI N° 11.945/09 - INCIDÊNCIA MESMO SE O ACIDENTE FOR EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA - SÚMULA 474/STJ - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Se a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu após o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, não se verifica a ocorrência de prescrição. Ausente a comprovação de pagamento integral pela seguradora ao autor em decorrência de processo administrativo que gire em torno de acidente de trânsito objeto do presente, é caso de procedência da ação de cobrança. O valor da indenização deve ser calculado sobre o teto de 40 salários mínimos, para acidentes ocorridos em momento anterior à edição da Lei n° 11.482/2007. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). A partir da edição da Súmula n° 474/STJ, tornou-se imprescindível a aplicação dos percentuais previstos na tabela criada pela Lei n° 11.945/2009, que incide, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. É caso de revisão da indenização por seguro obrigatório DPVAT se a sentença a fixou com base em cálculo que utilizava inadequadamente os percentuais estabelecidos em lei”
(TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001185-11.2016.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/07/2019 - Publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter PERMANENTE da INVALIDEZ, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro. (RAC N.U 0002827-59.2009.8.11.0010, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, DJE 02/08/2019).

Pelo exposto, repilo a arguição de prescrição da pretensão.

É como voto.

V
O T O
(mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, diante da singeleza da arguição, o cerceamento de defesa alegado pela Segurada/apelante não encontra amparo legal, sendo de rigor, sua rejeição.

O prazo para ofertar contestação é fatal, peremptório, portanto, se dentro do prazo legal para defender-se nos autos, a parte ré não oferta contestação referente aos autos para os quais foi devidamente citada, protocolizando contestação de parte diversa e direcionada a juízo distinto, cabível a decretação da revelia em observância ao disposto nos arts. 335 e 344, ambos do CPC, daí porque não há falar em cerceamento de defesa por falta de intimação para regularização da peça de defesa (?), e muito violação ao princípio da não surpresa.

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum”
dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão, até porque não convence a alegação recursal de que a questão só se tornou litigiosa por culpa da parte autora.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor/apelado acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial de Id. nº 58976982, demonstrou que houve “
invalidez permanente parcial incompleta por lesão de estrutura torácica
” avaliada em 10% (leve) e “
invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo
” avaliada em 12,5% (média), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 3.037,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86, do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor/apelado pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 22,50% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 10% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

A propósito:

“E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA (...). Cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC N.U 1034488-91.2019.8.11.0041, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”,
isso porque, ao realizar a equação do percentual dos honorários sobre o valor da condenação (R$ 3.037,50), essa atingiria um valor ínfimo, mesmo que fixado o teto máximo legal (20%).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante arbitrado pela sentença em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (...). (AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece aos limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para estabelecer a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 20% para a parte autora/apelado.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020